Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0702652-39.2021.8.07.0002 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: AUGUSTO SILVA SPINDOLA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O Ministério Público opôs embargos de declaração (ID 360741610) e requereu efeitos infringentes. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal (defesa técnica do embargado) para ciência do acórdão e manifestação sobre os embargos opostos pelo Ministério Público. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 06 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator